Tribunal: TJSP
Processo: 1041291-36.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Ação de despejo por denúncia vazia e por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguel e encargos. Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao pedido de despejo e de improcedência em relação ao pedido de cobrança. Apelo da autora.

Partes que, inicialmente, firmaram contrato de locação e, em seguida, de compra e venda. Constou do pacto que, na hipótese de rescisão do

Ementa:
Ação de despejo por denúncia vazia e por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguel e encargos. Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao pedido de despejo e de improcedência em relação ao pedido de cobrança. Apelo da autora.

Partes que, inicialmente, firmaram contrato de locação e, em seguida, de compra e venda. Constou do pacto que, na hipótese de rescisão do contrato de compra e venda, a locação seria retomada e o valor pago a título de preço pela compra do imóvel seria devolvido aos compradores.

Locatários que não conseguiram continuar pagando as parcelas do preço da compra do imóvel e, após, pagaram apenas por alguns meses os aluguéis e encargos locatícios.

Locação que foi retomada após a extinção do contrato de compra e venda, até o pagamento em devolução, pela vendedora aos compradores dos valores que estes lhe pagaram pela compra do bem, nos termos pactuados naquele contrato.

Direito dos compradores, agora locatários, de compensarem mensalmente os aluguéis e encargos locatícios com a dívida da locadora consistente no pagamento em devolução dos valores recebidos pela compra do imóvel.

Improcedência dos pedidos de despejo e de cobrança porque há ainda saldo da dívida da locadora.

Apelação parcialmente provida para afastamento da sentença de carência da ação de despejo com julgamento, porém, de improcedência dos pedidos.